Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700365-78.2023.8.07.0020 APELANTE: RAFAEL DUARTE DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSAO CONCURSOS DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO 1. O impetrante pede tutela de urgência no apelo que interpôs (id 47766624) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública (id 47766619) que denegou segurança consistente na determinação à autoridade apontada como coatora para que lhe atribua a pontuação (2,0) referente ao item C/C (coesão e coerência), conforme consta no espelho de prova, alterando o resultado definitivo de 5,98 para 6,48 na prova discursiva e restabelecendo sua classificação pretérita, com a convocação para as próximas etapas do concurso público da Universidade do Distrito Federal (UNDF), para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor de Educação Superior e de Tutor de Educação. Alega, em suma, que após ser submetido às avaliações, constatou graves erros da banca examinadora, quando da divulgação de seu desempenho, que contrariam o edital, impedindo-o de avançar no certame, quais sejam, erro material na divulgação da nota da prova discursiva, uma vez que a real observada no espelho de prova é de 6,48 (id 47766153) enquanto a divulgada no resultado final (id 47766154, fl. 48) foi de 5,98, sendo assim suprimido 0,5 pontos da sua prova. Assevera que a banca errou ao atribuir nota diferente da alcançada no caderno de respostas da prova dissertativa, não existindo razão para decair a média do resultado definitivo. Aponta risco de dano de difícil reparação, pois, com a manutenção do resultado equivocado, está impedido de continuar participando do concurso. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de obter a correção do resultado definitivo e prosseguir nas fases subsequentes do certame. 2. O apelante almeja, em síntese, a prevalência da nota que entende correta sobre a que foi divulgado em caráter definitivo pela banca examinadora do concurso. No entanto, é vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir critérios de correção das notas atribuídas a candidato. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante do STF: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). A alegada divergência de notas decorreu da submissão de sua prova a uma terceira correção, de acordo com as regras editalícias, conforme a fundamentação da sentença impugnada. Assim, não se faz presente o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro o pedido. Intimem-se. Cls. Brasília, 24 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator